Tribunal: TJSP
Processo: 3005340-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3005340-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, sendo agravado
CLÁUDIO ROBERTO DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS
MANFRÉ
(Presidente
sem
voto),
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005340-73.2020.8.26.0000 - Voto no 5045
2
Agravo de Instrumento no 3005340-73.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Claudio Roberto de Brito
Comarca: São Paulo
Juízo a quo: Dr. Antonio Augusto Galvão de França
Voto no 5045
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença
em face da Fazenda Pública Estadual. Acolhimento
de impugnação da executada. Decisão que
reconheceu o excesso, mas não fixou honorários
sucumbenciais em favor do impugnante. Honorários
advocatícios devidos em favor da impugnante.
Entendimento do STJ no julgamento do REsp
1134186/RS. Decisão reformada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de São Paulo, em face da decisão de fl. 149 pela qual, em
cumprimento de sentença que lhe move Claudio Roberto de Brito, foi
acolhida a impugnação apresentada, sem condenação do
exequente/impugnado ao pagamento de honorários advocatícios.
Postula o agravante a reforma da decisão, alegando,
em síntese, ser devida a fixação da verba honorária em seu favor, no
cumprimento de sentença.
Foi deferido pedido de efeito suspensivo ao recurso (fls.
13/15).
Contraminuta às fls. 19/20.
É o relatório
A decisão agravada comporta reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005340-73.2020.8.26.0000 - Voto no 5045
3
Infere-se dos autos que o cumprimento de sentença foi
iniciado em razão do provimento dado pelo v. acórdão, que
reformou a r. sentença para determinar que a verba do artigo 133 da
Constituição Estadual seja incluída na base de cálculo do quinquênio
em favor do demandante.
Houve impugnação por parte da Fazenda Estadual
que apresentou os cálculos devidos com a expressa concordância
manifestada pelo exequente.
O D. Juízo a quo homologou os valores apresentados
pelo ente público e determinou o regular prosseguimento.
Insurge-se o ora agravante contra a r. decisão, pela
qual foram acolhidos os cálculos apresentados, sem a fixação de
honorários advocatícios.
Pois bem.
No tocante à condenação em honorários advocatícios
decorrente do acolhimento da impugnação, o tema já foi objeto de
recurso repetitivo e o entendimento pacificado na Corte Superior é
no sentido de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência
quando a impugnação, equiparada ao incidente de exceção de pré-
executividade, for acolhida, para extinguir total ou parcialmente a
execução, por aplicação dos princípios da causalidade e da
sucumbência, conforme segue:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis
honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o
prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J
do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005340-73.2020.8.26.0000 - Voto no 5045
4
"cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição
da impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda
que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
Assim sendo, consoante entendimento sedimentado
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o
acolhimento, ainda que parcial, da impugnação/exceção de pré-
executividade, reclama o arbitramento de verba honorária em favor
do impugnante, daí a necessidade de reforma da decisão
combatida.
No que concerne ao percentual fixado para o cálculo
dos honorários advocatícios, aplicam-se as disposições dos §§ 3o e 6o,
ambos do artigo 85 do CPC, conforme transcrição que segue:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
[...]
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-
mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000
(cem mil) salários-mínimos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005340-73.2020.8.26.0000 - Voto no 5045
5
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem
resolução de mérito.
Da análise dos dispositivos em destaque, verifica-se
que faz jus o impugnante aos honorários, na proporção do insucesso
da pretensão inicial, pelo princípio da causalidade e da
sucumbência. A respeito do tema, também já se manifestou a Corte
Superior, no sentido de fixar os honorários de advogado na medida
do proveito econômico, uma vez julgada procedente em parte a
impugnação/exceção de pré-executividade:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Julgada
procedente em parte a exceção de pré- executividade, os
honorários de advogado são devidos na medida do
respectivo proveito econômico. Recurso especial conhecido
e provido. (REsp 1276956/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJE 13/02/2014)
Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
Agravo de Instrumento Honorários advocatícios em exceção
de pré-executividade Entendimento firmado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a procedência do incidente de exceção de pré-
executividade, ainda que resulte apenas na extinção
parcial da execução fiscal ou redução de seu valor,
acarreta a condenação na verba honorária Fixação com
base no proveito econômico obtido na ação Inteligência do
disposto no artigo 85, §2o do CPC Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2185173-73.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Seção de
Processamento I; Data do Julgamento: 16/11/2017; Data de
Registro: 16/11/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005340-73.2020.8.26.0000 - Voto no 5045
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ATO JUDICIAL
IMPUGNADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DE EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INADEQUAÇÃO.
Possibilidade
de
arbitramento.
Precedentes
do
STJ.
Condenação derivada do princípio da causalidade.
Irrelevante saber se houve ou não extinção do processo de
execução. Prevalência da causalidade, se considerado o
conteúdo econômico alcançado pelo manejo da exceção
de pré-executividade. Precedente no STJ a partir de
julgamento no regime de recursos repetitivos (REsp n.o
1.134.186), albergando, com isso, orientação adotada por
este relator que considera a causalidade e o proveito
econômico, que se extrai do incidente de defesa acolhido
para
reduzir o "quantum", para fixar honorários de
advogado,
independentemente
da
sobrevivência
da
execução. Tese 410 firmada pelo STJ, em sede de recursos
repetitivos, dispõe que "o acolhimento ainda que parcial da
impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que
serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC [de 1973],
do mesmo modo que o acolhimento parcial da
exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese,
há
extinção também parcial da execução". O recurso não
comporta provimento integral porque, ao contrário do que
pretende a recorrente, a base de cálculo dos honorários
deve ser o proveito econômico do meio de defesa, e não o
valor da
causa. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2189983-91.2017.8.26.0000;
Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do
Julgamento: 29/11/2017; Data de Registro: 30/11/2017)
Assim é que, no caso sub judice, deve a verba
honorária ser fixada em desfavor do impugnado e o percentual de
10% (dez por cento), ser calculada sobre o proveito econômico
obtido pelo impugnante, a saber, a diferença obtida com o excesso
em execução. A respeito, confira-se o precedente desta Corte de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Impugnação ao cumprimento de
sentença Excesso de execução Ausência de aplicação dos
critérios de atualização da Lei Federal no 11.960/09

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005340-73.2020.8.26.0000 - Voto no 5045
7
Concordância
dos
exequentes
-
Acolhimento
da
impugnação, sem a condenação dos exequentes no
pagamento de honorários advocatícios Pretensão de
reforma Possibilidade Aplicação do art. 85, §1o, do CPC/15
Obediência ao princípio da causalidade - Precedentes
Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2228056-69.2016.8.26.0000;
Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/03/2017; Data de Registro: 21/03/2017)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Servidão
administrativa
-
Impugnação ao cumprimento de sentença Excesso de
execução Decisão que reconheceu o excesso, mas fixou
honorários sucumbenciais em desfavor do impugnante em
R$2.000,00 Recuso da impugnante que visa a condenação
do exequente em honorários advocatícios sobre o proveito
econômico
obtido
Admissibilidade
Princípio
da
sucumbência - O valor que deve servir de base para o
arbitramento é aquele obtido como excesso na execução
Inteligência do art. 85, § 2o do CPC Honorários advocatícios
ora fixados em 10% sobre o valor do excesso em execução
que deverão ser suportados pelo exequente, com base no
princípio da razoabilidade - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2034864-06.2018.8.26.0000;
Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Público; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/05/2018; Data de Registro: 23/05/2018).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para fixar os
honorários advocatícios a serem pagos pela parte agravada em 10%
do valor do proveito econômico obtido com a impugnação pela
agravante, observando-se a gratuidade da justiça.
PAOLA LORENA
Relatora